Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-54.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013995-54.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal movidos contra o Estado de Mato Grosso, objetivando afastar a exigibilidade de créditos decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. A decisão impugnada reconheceu o excesso no valor das multas e reduziu o montante global para R$ 35.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é possível o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo que fixou as multas aplicadas pelo PROCON; (iii) determinar se o valor das sanções impostas observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando as alegações podem ser dirimidas por prova exclusivamente documental, não sendo necessário o deferimento de provas testemunhal ou pericial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade e legitimidade sobre atos administrativos, mas não pode reavaliar o mérito de decisões administrativas discricionárias, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5. A aplicação de multas pelo PROCON deve observar o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

6. A redução de uma das multas administrativas de R$ 206.000,00 para R$ 100.000,00 é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do caráter punitivo e pedagógico da sanção, da capacidade econômica da recorrente e das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito é válido quando os elementos constantes dos autos permitem o deslinde da causa, dispensando outras provas.

2. O Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo discricionário, limitando-se ao controle da legalidade e da legitimidade.

3. A fixação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base nos critérios legais do art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 355, I, e 86; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1006402-64.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.10.2022, DJE 19.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0004661-91.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 15.10.2018, DJE 15.3.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1012356-86.2021.8.11.0003, j. 12.3.2024, DJE 19.3.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013995-54.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Regimental interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação proposto contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal que, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor das multas administrativas para R$ 100.000,00, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação em honorários.

A Energisa, em seu Agravo Interno, requer a nulidade dos processos administrativos que resultaram nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e nas respectivas multas impostas pelo PROCON/MT, argumentando que os mesmos são viciados por ausência de motivação adequada.

A empresa sustenta que o PROCON, ao aplicar as penalidades, não observou o princípio constitucional da motivação, que exige uma explicação clara e detalhada sobre os fundamentos que justificam a imposição de sanções, o que compromete a legalidade do ato administrativo.

Além disso, a Energisa alega que, além da falta de fundamentação, as multas são desproporcionais e desrespeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os valores aplicados são excessivos em relação ao montante das faturas reclamadas pelos consumidores, configurando uma penalidade excessiva e sem o devido embasamento legal, o que prejudica o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e afeta negativamente seus serviços.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013995-54.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação oposto contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal.

A controvérsia recursal gira em torno da revisão do valor da multa administrativa, no contexto de Embargos à Execução Fiscal.

É incontroverso que o recurso envolve a redução do valor da multa no caso da Energisa.

No que se refere ao recurso, observa-se que a principal argumentação apresentada pelo recorrente, da decisão administrativa não fundamentada, não merece acolhimento, uma vez que é entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico que o Poder Judiciário não pode reavaliar os argumentos utilizados nas decisões administrativas.

Isso ocorre porque as decisões administrativas competem ao Poder Executivo, e, em razão do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dessas decisões.

Veja-se a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

[...]

(N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6 .830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

3. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor” (TJMT, N.U 1001158-45.2018 .8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 30/11/2020).

4. A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

5. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Recursos providos em parte. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT 10064026420188110003 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesse contexto, é evidente que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo constitui uma violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está subordinado ao Poder Executivo.

Dessa forma, não seria admitida a conduta pleiteada pelo recorrente.

Quanto ao segundo argumento apresentado, referente ao valor da multa, é certo que esta foi imposta pelo Procon, com base no que estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no referido dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Verifica-se, portanto, que, existem três elementos principais, embora não os únicos, que devem ser considerados.

Em síntese, é importante destacar que o Estado de Mato Grosso realiza a cobrança de multa referente aos procedimentos nº 2022365061, 2022327271, 2022327270, 2022327264 e 2022212349, os quais identificaram irregularidades na cobrança de fatura.

A gravidade da infração será avaliada por último, pois, para o presente caso, é o aspecto mais relevante. Quanto à vantagem obtida, é certo que ela resulta, sobretudo, pela conveniência da instituição, já que a cobrança indevida gera uma vantagem financeira, mesmo que pequena.

No que se refere à condição financeira da apelante, esta é incontestável, pois, trata-se de uma empresa que opera em 97% do território nacional e, conforme as informações de seu site, realiza o recolhimento de aproximadamente R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), evidenciando seu significativo poder econômico e financeiro.

Assim, não há como deixar de considerar sua capacidade econômica.

Além disso, esse fato não resulta em uma condenação injusta.

Não há dúvida quanto à relevância deste ponto, pois a multa possui caráter punitivo e pedagógico, embora não seja um fator absoluto, sendo um dos elementos a ser ponderado na fixação da sanção.

Por fim, trata-se da questão da gravidade da infração. Embora não se possa afirmar que a situação tenha causado grande angústia ou danos à saúde dos consumidores, certamente houve um dano provocado pela empresa, que precisa ser corrigido pela imposição de sanção administrativa.

Com essas considerações, observa-se que o valor das multas inicialmente aplicadas foi em seu total R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil).

A partir da análise da proporcionalidade e da razoabilidade das sanções impostas, a decisão monocrática reconheceu o excesso e reduziu o montante global para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este entendido como adequado e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis ao caso.

Antes de concluir, é necessário observar a jurisprudência pertinente, deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/3/2019).

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, importante consignar que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo-lhes responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

2. Assim, o fornecedor é considerado responsável por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente do elemento subjetivo da culpa.

3. Portanto, a agência de viagens está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou defeito do serviço, uma vez que é credenciada pela companhia aérea para intermediar a venda de passagens. Desse modo, a agência de viagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da reclamação administrativa.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012356-86.2021.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/3/2024).

Portanto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhimento as alegações dos agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente Recurso, manejado pela Energisa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025